Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-81.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003183-81.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EGIDIO DANTAS DA GAMA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, MIRANIDE MARIA DO VALE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. RUBENS DA SILVA SANTOS peticiona nos presentes autos (ID 16773049), noticiando que, por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos lavrada em Brasília/DF, no Cartório de 2o Ofício de Registro de Notas, Livro 4508-E, folha 143, Prot. 00321464, em 02/08/2016, a empresa OLYMPUS TELECOM LTDA lhe cedeu eventuais créditos e acessórios, os quais, segundo afirmado, são objeto desta ação mandamental. Ao cabo, requer sua habilitação e demais consectários. Calha frisar que o processo tramitava sob a Relatoria do Des. Getúlio Pinheiro, e em razão de sua aposentadoria, houve a devida redistribuição, seguindo os ditames da legislação de regência. Em uma análise rarefeita dos autos, que antes tramitavam sob a forma física e foram recentemente digitalizados, não identifiquei a OLYMPUS TELECOM LTDA como parte em nenhum dos polos desta demanda (IMPETRANTES: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EGIDIO DANTAS DA GAMA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, MIRANIDE MARIA DO VALE; E IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL). Assim, antes de qualquer pronunciamento acerca da petição de ID 16773049, e seguindo os comandos do princípio da cooperação e da boa-fé processual (CPC, arts. 5o e 6o), determino a intimação de RUBENS DA SILVA SANTOS para que, no prazo razoável de 10 (dez) dias, esclareça seu interesse e legitimidade para integrar o polo ativo como assistente litisconsorcial, nos moldes requeridos no multicitado petitório, calhando frisar, no ensejo, que seu silêncio poderá implicar no indeferimento de seu pleito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator